Tribunal: STF
Processo: ARE 1555652
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CARGO COMISSIONADO. VERBAS TRABALHISTAS DEVIDAS APÓS A EXONERAÇÃO: TEMAS 30 E 635 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REQUISITOS E CRITÉRIOS ADOTADOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de Pernambuco:



    “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CARGO COMISSIONADO. MUNICÍPIO DE TRINDADE. PERCEPÇÃO CUMULADA DO VENCIMENTO DO CARGO EFETIVO COM O DO CARGO COMISSIONADO. INCONSTITUCIONALIDADE. DECISÃO UNÂNIME. 1. Os direitos sociais dos trabalhadores contemplados no art. 7º, CF são estendidos aos servidores públicos por força do que dispõe o art. 39, § 3º, CF. E não poderia ser diferente, já que o vínculo estatutário alberga, no fundo, uma relação de conteúdo eminentemente trabalhista, na acepção genérica do termo, ainda que não sujeita à disciplina celetista. 2. Dado, portanto, o caráter contraprestacional da retribuição remuneratória paga ao servidor pelos serviços prestados, o vencimento por ele percebido reveste incontestável natureza alimentar, do que eventual atraso no seu pagamento viola direitos inerentes à personalidade humana de profundas raízes constitucionais. 3. A Constituição Federal, ao tratar dos direitos sociais aplicáveis aos servidores públicos, art. 39, § 3º, c/c 7º, CF/88, não impõe distinção entre o ocupante de cargo efetivo ou comissionado, incumbindo ao legislador ordinário, respeitadas as balizas impostas pelo princípio constitucional da isonomia, regular a questão. 4. Logo, em tendo sido a apelada ocupante de cargo comissionado, a mesma fará jus ao recebimento dos títulos devidos ao servidor público. 5. Apelos improvido por unanimidade dos votos” (fls. 6-7, e-doc. 10).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. II e IX do art. 37 e o § 3º do art. 39 da Constituição da República. Afirma não serem devidas verbas trabalhistas a contratados para cargo comissionado (fl. 10, e-doc. 24).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal e deficiência na preliminar de repercussão geral (e-doc. 28).



    4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, o agravante sustenta que a “matéria posta nos autos, qual seja, o dever de pagamento, por parte de Ente Público Municipal, de verbas salariais como férias e 13º salário a servidores ocupantes de cargo comissionado, extrapola os interesses subjetivos da causa, possuindo relevância do ponto de vista econômico, social e jurídico” (fl. 6, e-doc. 31).



    Assinala que “o Recurso Extraordinário interposto versa unicamente sobre a violação pelo Tribunal a quo a dispositivos constitucionais, quais sejam, os artigos 37, inciso II e 39, § 3º, da CF/88, que asseguram o direito as verbas discutidas nos autos apenas aos servidores públicos ocupantes de cargos efetivos, e não, os comissionados. Logo, não é necessário o revolvimento fático-probatório, uma vez que a violação a matéria fática discutida é incontroversa” (fl. 7, e-doc. 31). 



    Ressalta que, “sendo verificada que a violação a Constituição Federal é fato incontroverso nos autos, não há falar em incidência da Súmula 279 do STF, por este motivo pugna-se, de logo, pelo provimento do presente Agravo, para que o Recurso Extraordinário interposto pelo Município de Trindade possa ser julgado e provido pelo STF” (fl. 10, e-doc. 31).



    Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo.



    Examinados os elementos do processo, DECIDO.



    5. Cumpre afastar o fundamento da decisão agravada em relação à insuficiência da preliminar de repercussão geral, pois o agravante demonstrou, de forma adequada, no recurso extraordinário, a repercussão geral da matéria constitucional.



    A superação desse óbice jurídico, entretanto, é insuficiente para o acolhimento da pretensão do agravante.



    6. Na espécie vertente, a Segunda Câmara Extraordinária de Direito Público do Tribunal de Justiça de Pernambuco dirimiu a controvérsia sobre o direito do ocupante de cargo comissionado de receber verbas trabalhistas, com os seguintes fundamentos:



    “Cinge-se a controvérsia à análise do direito da autora, servidora municipal ocupante de Cargo em Comissão, ao recebimento das verbas salariais impagas referentes à remuneração do mês de dezembro de 2012, incluindo salário base, férias com terço constitucional e décimo terceiro. 



    Conforme assentado no nosso ordenamento jurídico, uma vez comprovada a condição do apelante de servidor público ocupante de cargo comissionado, mister que se efetue o pagamento de todas as verbas salariais pelo ente público, sob pena de este locupletar-se indevidamente às custas do trabalhador, o qual, agindo de boa fé, exerceu as atribuições do cargo a que se achava vinculado. 



    Os direitos sociais dos trabalhadores contemplados no art. 7º, CF são estendidos aos servidores públicos por força do que dispõe o art. 39, § 3º, CF. E não poderia ser diferente, já que o vínculo estatutário alberga, no fundo, uma relação de conteúdo eminentemente trabalhista, na acepção genérica do termo, ainda que não sujeita à disciplina celetista. 



    Dado, portanto, o caráter contraprestacional da retribuição remuneratória paga ao servidor pelos serviços prestados, o vencimento por ele percebido reveste incontestável natureza alimentar, do que eventual atraso no seu pagamento viola direitos inerentes à personalidade humana de profundas raízes constitucionais. 



    Além disso, a efetiva prestação do serviço sem percepção do correspondente pagamento importa inaceitável enriquecimento ilícito por parte da administração, que se beneficiou da mão de obra do servidor sem que incorresse em qualquer despesa para tal. (...)



    Da leitura dos supramencionados dispositivos constitucionais, temos que aos servidores é reconhecido o direito ao gozo de férias anuais com o pagamento da sua remuneração acrescida do terço constitucional. Trata-se de disposição de aplicabilidade imediata, devendo ser assegurados a todos os servidores ainda que diante de eventual omissão na legislação municipal aplicável.



    Nesse contexto, ficam assegurados aos ocupantes de cargo em comissão todos os direitos previstos para os titulares de cargos efetivos, excetuando-se os casos em que a lei expressamente disponha de modo diverso. 



    Eis teor do art. 98 da Constituição do Estado de Pernambuco: 



    Art. 98. São direitos dos servidores públicos da administração direta, autárquica fundacional, ocupantes de cargo público, aqueles assegurados no § 3º, do artigo 39 da Constituição da República Federativa do Brasil, além de outros instituídos nas normas específicas do Estatuto próprio: 



    Logo, em tendo sido a apelante ocupante de cargo comissionado, a mesma fará jus ao pagamento das verbas consignadas na sentença vergastada, a qual mostra-se, nesse ponto, irretocável e consentânea ao melhor direito” (fls. 3-5, e-doc. 10).



    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 570.908-RG, de minha relatoria, Tema 30, o Plenário do Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que servidor público ocupante de cargo comissionado, após a exoneração, tem direito a receber em pecúnia férias não gozadas, acrescidas de um terço:



    “EMENTA: DIREITOS CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CARGO COMISSIONADO. EXONERAÇÃO. FÉRIAS NÃO GOZADAS: PAGAMENTO ACRESCIDO DO TERÇO CONSTITUCIONAL. PREVISÃO CONSTITUCIONAL DO BENEFÍCIO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO EM LEI. JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. O direito individual às férias é adquirido após o período de doze meses trabalhados, sendo devido o pagamento do terço constitucional independente do exercício desse direito. 2. A ausência de previsão legal não pode restringir o direito ao pagamento do terço constitucional aos servidores exonerados de cargos comissionados que não usufruíram férias. 3. O não pagamento do terço constitucional àquele que não usufruiu o direito de férias é penalizá-lo duas vezes: primeiro por não ter se valido de seu direito ao descanso, cuja finalidade é preservar a saúde física e psíquica do trabalhador; segundo por vedar-lhe o direito ao acréscimo financeiro que teria recebido se tivesse usufruído das férias no momento correto. 4. Recurso extraordinário não provido” (DJe 29.2.2008).



    Esse entendimento foi reafirmado no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 721.001-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Tema 635, quando o Plenário deste Supremo Tribunal decidiu:



    “Recurso extraordinário com agravo. 2. Administrativo. Servidor Público. 3. Conversão de férias não gozadas bem como outros direitos de natureza remuneratória em indenização pecuniária, por aqueles que não mais podem delas usufruir. Possibilidade. Vedação do enriquecimento sem causa da Administração. 4. Repercussão Geral reconhecida para reafirmar a jurisprudência desta Corte” (DJe 7.3.2013).



    Nesse sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CARGO COMISSIONADO. EXONERAÇÃO. FÉRIAS NÃO GOZADAS E CONVERSÃO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 570.908-RG, sob a relatoria da Ministra Cármen Lúcia, firmou o entendimento de que servidor público estadual, ocupante de cargo comissionado, após a sua exoneração, faz jus ao recebimento em pecúnia, acrescido do terço constitucional, das férias não gozadas. Esta Corte reafirmou esse entendimento ao julgar o ARE 721.001-RG, sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes, assentando a vedação de enriquecimento ilícito pela Administração. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI n. 813.805-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 25.6.2014).



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR EM CARGO COMISSIONADO. EXONERAÇÃO. FÉRIAS NÃO GOZADAS. PAGAMENTO ACRESCIDO DO TERÇO CONSTITUCIONAL. POSSIBILIDADE. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 18.9.2014. 1. O entendimento adotado pela Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que servidor público ocupante de cargo comissionado, após a sua exoneração, faz jus ao recebimento em pecúnia, acrescido do terço constitucional, das férias não gozadas (RE 570.908/RN, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno). 2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (ARE n. 892.004-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 26.8.2015).



    Nessa questão, o julgado recorrido harmoniza-se com essa orientação jurisprudencial.



    7. Rever o decidido nas instâncias ordinárias demandaria o reexame da legislação infraconstitucional local aplicável ao processo e do conjunto fático-probatório. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incidem na espécie as Súmulas ns. 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CARGO EM COMISSÃO. PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO  
FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DO ART. 85, § 2º, § 3º E § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.044.123-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 29.9.2017).



    “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CARGO COMISSIONADO. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. É inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.354.049-ED-AgR, Relator Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 18.4.2022).



    “Direito do Trabalho. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Cargo em comissão. Exoneração. Verbas rescisórias. Tema nº 660. Matéria infraconstitucional. Reexame de fatos e provas. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento em recurso de revista. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. O Plenário desta Corte afastou a existência de repercussão geral da controvérsia relativa à suposta violação ao art. 5º, II, XXXV, XXXVI, LIV e LV, da CF, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais (ARE 748.371-RG Tema nº 660). 5. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas 279/STF). IV. Dispositivo 6. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 7. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015” (ARE n. 1.501.287-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.9.2024).



    Nada há a prover em relação às alegações do agravante.



    8. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual somado ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de junho de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora